Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711807-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA RODRIGUES JANUARIO AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Aparecida Rodrigues Januário em face da r. decisão (ID 70227426) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ferragens Pinheiro Ltda., deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gainer Industrial Química Ltda-ME, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pelo débito exequendo. Nas razões recursais (ID 70227419), alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão de saneamento e da não concessão de oportunidade às partes para a produção de provas, em afronta ao disposto no art. 357 do CPC/15. Sustenta, ainda, a nulidade da r. decisão agravada, por não apreciar as teses deduzidas na contestação, deixando de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação aos arts. 489 do CPC/15 e 93, IX, da CR/88. No mérito, nega a prática de atos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, asseverando que a r. decisão se baseou exclusivamente em condutas imputadas ao sócio Rogério Rodrigues Santos Januário, sem qualquer referência a atos que ela tenha praticado. Acrescenta que detém apenas 10% (dez por cento) das quotas sociais da empresa, inexistindo nos autos prova de que se beneficiou de eventual abuso da personalidade jurídica. Requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de ser excluída do polo passivo da execução. Subsidiariamente, pleiteia que eventual responsabilização seja limitada ao valor correspondente à sua participação societária, nos termos do art. 1.052 do CC/02. Em contrarrazões (ID 71146005), a parte Agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentada pela Agravante após o prazo legal, o que impede a análise de novos argumentos no presente recurso. De fato, em regra, a apresentação intempestiva da contestação implica preclusão temporal, de modo que, na fase recursal, as alegações do réu/recorrente ficam limitadas à arguição de nulidades ou matéria de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, não sendo viável rediscutir o mérito da demanda ou os elementos fático-jurídicos que embasaram a decisão recorrida. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível preclusão e supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator